Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-20.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701263-20.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA CAVALCANTE CORREIA, VALMIR DA SILVA ALBUQUERQUE AGRAVADO: RAILSON CORREA DE OLIVEIRA, GILMAR CARDOSO DA SILVA D E C I S Ã O Consoante o teor do petitório de ID 49437287, ADRIANA CAVALCANTE CORREIA e VALMIR DA SILVA ALBUQUERQUE, ora recorrentes, postulam a desistência do agravo de instrumento de ID 48251066. Nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente poderá desistir do recurso, sem a anuência do recorrido. Assim e por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do CPC, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do aludido recurso. Intimem-se. Oportunamente, após as cautelas de praxe, cumpra a Secretaria o disposto na Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador